Tribunal: STF
Processo: HC 210655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.12.2021 por Davi Gonçales, advogado, em benefício de Eliezer dos Santos Regazzi, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 710.440/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.8.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Paulo Victor Alvares Gonçalves (Auto de Prisão em Flagrante n. 1501155-66.2021.8.26.0603) em 15.8.2021, no plantão judicial da Comarca de Araçatuba/SP. Foram apreendidos 190,931kg de maconha. 



    3. Pleiteando a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2239662-21.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual. 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 710.440 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 6.12.2021. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente é portador de doenças graves, colocando-o no grupo de risco de possível contaminação do COVID – 19” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que “o PACIENTE, É PRIMÁRIO, TEM BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA, TRABALHO FORMAL, NÃO FAZ PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTÁ AGUARDANDO FORMAÇÃO DE CULPA (PRESO PROVISÓRIO), É PORTADOR DE DOENÇAS CRÔNICAS (ASMA, BRONQUITE E HIPERTENSO), e, o CRIME IMPUTADO A ELE, NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, portanto, justificada a ilegalidade da manutenção de sua prisão. Faz uso de 5 cinco medicamentos fortes para mantê-lo vivo, além das doenças pulmonares, também é acometido com moléstia na coluna com exame agendado em 25/8/21” (fl. 2, e-doc.1). 



    Enfatiza que “os sintomas do paciente se agravam cada vez mais (febre, fortes dores de cabeça e no corpo, ausência de apetite e paladar comprometido) e as condições da carceragem, além dos riscos para outras pessoas, podem levar ao agravamento ainda maior da já delicada situação, podendo até mesmo conduzir ao óbito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “nos termos do art. 5º, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ, editada com a finalidade de se evitar a propagação do vírus COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, o paciente faz jus à prisão albergue domiciliar” (fl. 11, e-doc.1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) a concessão de medida liminar em habeas corpus em favor do paciente ELIEZER DOS SANTOS REGAZZI, para que ele aguarde em prisão albergue domiciliar o julgamento do presente writ; ou; 



    b) Seja, LIMINARMANTE, CONCEDIDO o pedido de tutela antecipada de URGÊNCIA em CARATER INCIDENTAL e LIMINAR com o fim de SUSPENDER a PRODUÇÃO de EFEITOS JURÍDICOS da DECISÃO IMPUGNADA, e consequentemente, se EXPEÇA ALVARÁ de SOLTURA ou PRISÃO DOMICILIAR em favor do paciente, até que haja ulterior deliberação concernente ao mérito da presente demanda judicial pelo Juízo ad quem; SUBSIDIARIAMENTE sejam adotadas quaisquer outras medidas que este respeitável e venerado Juízo entenda pertinente para cessar a coação ilegal suportada pelo paciente 



    c) a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, com a determinação de que ele cumpra a pena em prisão albergue domiciliar enquanto perdurar a atual pandemia de COVID-19 e sua grave situação de saúde, nos termos nos termos do art. 5º, III, da Recomendação 62/2020 do CNJ; ou CONFIRMAR o pedido de PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA de URGÊNCIA em CARATER INCIDENTAL e LIMINAR” (sic, fl. 19, e-doc. 1).



    6. Em 21.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, máxime em razão de as alegações fáticas de que o paciente pertence ao grupo de risco para infecção pelo coronavírus (COVID-19) já terem sido apreciadas pelas instâncias antecedentes.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 710.440/SP.



    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 14.12.2021, não tendo sido interposto recurso. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, não tendo o impetrante juntado aos autos o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2239662-21.2021.8.26.0000, pelo qual denegado o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se examinar a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade no ato apontado como coator.



    Ao confirmar a validade dos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal, o Ministro Ribeiro Dantas ressaltou:



    “Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de habeas corpus , a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.



    No caso, o impetrante não acostou aos autos cópia do decreto preventivo, peça imprescindível para análise do alegado constrangimento sustentado pela defesa, o que inviabiliza o conhecimento do writ.



    Ademais, o Tribunal de origem denegou a ordem originária e não concedeu a prisão domiciliar pleiteada sob os seguintes fundamentos:



    Por fatos ocorridos em 14.08.2021, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, porque transportava, do Paraná para São Paulo, para suposto fim de tráfico, 190.931,87g (cento e noventa mil, novecentos e trinta e um gramas e 87 decigramas) de maconha divididas em 347 (trezentas e quarenta e sete) porções, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Policiais militares rodoviários emitiram ordem de parada ao réu, pois trafegava em alta velocidade com o carro bastante rebaixado. O paciente quebrou seu celular pouco antes da aproximação policial. Apreenderam vultosa quantidade de tóxico no veículo. Eliezer revelou que transportava a carga do Paraná para Araçatuba (fls. 108/110 dos autos de origem).



    No dia seguinte, o Magistrado plantonista, por considerar presentes os requisitos legais da medida extrema, converteu a segregação em preventiva. Na ocasião, salientou a gravidade da conduta imputada, a quantidade de entorpecente apreendida, a necessidade de garantir a ordem pública, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das cautelares substitutivas (fls. 76/78 do feito originário). [...]



    Quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ, referente à adoção de medidas para contenção da propagação do novo coronavírus nos estabelecimentos prisionais, ao menos por ora não se verifica a incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4º, pertinente à ‘fase de conhecimento criminal’. Conquanto comprovado que o paciente faz uso de remédios comumente associados a quadros de asma e hipertensão (fls. 16/17), não demonstrado que indeferido ou inviabilizado o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.



    No mais, não há notícia de que esteja em penitenciária com superlotação e tampouco caracterizado excesso de prazo na segregação por crime, ademais, praticado com violência contra pessoa, devendo prevalecer, neste momento, a regra processual penal já invocada.



    Frise-se que, diversamente do sugerido pelos impetrantes, o art. 5º da Recomendação se aplica à fase de execução, expressamente. Ainda, o que ‘saltou aos olhos da autoridade judiciária’ não foi, ou não somente, o estado de saúde do paciente, mas a declaração de que apresentava sintomas de COVID-19 e teria tido contato recente com pessoa infectada pelo vírus (fls. 7/10 dos autos de origem). Por isso, zelosamente asseverou que ‘o preso deverá ser mantido em isolamento, garantindo-se atendimento médico e acesso à medicação de que faz uso’ (fl. 77 do feito originário). De toda forma, já ultrapassado o período de quarentena sem apresentar agravamento ou outros sintomas da doença, ao que tudo indica.



    Frente ao exposto, denega-se a ordem. (e-STJ, fls. 25-27)



    Como se verifica, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação.



    Malgrado esteja o paciente em grupo de risco relativo à covid-19, o acórdão impugnado pontuou que o acusado não demonstrou que lhe foi indeferido ou que restou impossibilitado tratamento adequado no próprio sistema prisional e destacou não haver notícia de superlotação no estabelecimento no qual se encontra encarcerado.



    Neste contexto, indicou não ser pertinente a concessão de regime domiciliar no caso concreto, uma vez que o agente foi preso com imensa quantidade de entorpecentes, perfazendo mais de 190 kg de maconha (190.931,87g).



    Além disso, a Corte local elucidou que o juízo de primeiro grau submeteu o acusado a isolamento a fim de lhe garantir atendimento médico e acesso à medicação de que faz uso. Acrescentou, ainda, que, embora aquele tenha apresentado sintomas compatíveis com a covid-19, já decorreu o período de isolamento sem que tenha havido agravamento ou aparecimento de outros sintomas da doença.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 7).



    Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados no ato apontado como coator, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.



    12. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, em sessão presencial, este Supremo Tribunal analisou a matéria, ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    13. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois “o acusado não demonstrou que lhe foi indeferido ou que restou impossibilitado tratamento adequado no próprio sistema prisional”, não sendo possível concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    14. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora